Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013708-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 000.180.111-28 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013708-11.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Raquel de Almeida Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 20 DIAS. DEMORA INJUSTIFICADA NO REESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Restando incontroverso que a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente pelo prazo de 20 (vinte) dias, entre os dias 05/02/2023 a 25/02/2023, devido a queda de chave, comprovando por fotos, vídeos e protocolos de atendimento solicitando urgência no atendimento, a demora injustificada configura falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”..

3. Em que pese às alegações da reclamada de que foi apenas no dia 02/02/2023 sendo reestabelecido em 03/02/2023, não traz o atendimento das ocorrências e protocolos de números 101844344, 101946244, 102027388, 102131689, 102161064, 102183017,102208605, 102280548 atinente aos dias 05/02/2023, 11/02/2023, 13/02/2023, 14/02/2023, 15/02/2023 juntados na exordial

(id.
193255720).

4. Inclusive fotos, e vídeos demonstrando os prejuízos diante da ausência do atendimento.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
verifica-se que se consta comprovados nos autos a falha na prestação do serviço, por fotos, além de comprovação dos protocolos efetuados, e por fim, a prestação do serviço da concessionária se assemelha a formatação de serviço público(...) não há contestação em face do serviço de ligação de chave caída conforme narra a petição inicial, se atendo a falar que fora efetuado por arvore caída, que não se encontra em nenhum momento relatado na inicial, portanto, falha na prestação de serviço no dia indicado, ainda assim, restando claro e evidente o nexo causal suscitado entre o fato elencado

e o requerido pelo autor, neste sentido tenho que tem devido cabimento os artigos 186 e 927 do CC, pugnado pelo dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais).”.

6. Quanto ao valor da indenização fixado a título de dano moral, entendo que este considerou as peculiaridades do caso em apreço, devendo ser mantido, eis que adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR a ré ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a citação e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024